Tribunal: TJDFT
Processo: 0805230-96.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR REJEITADA. DIREITO DO CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. NOVAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. TEMA 996 DO STJ. LUCROS CESSANTES E JUROS DE OBRA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, consistente em condenar as requeridas a pagarem à autora indenização a título de lucros cessantes e de juros de obras, em decorrência do atraso na entrega do imóvel adquirido junto às demandadas.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e acompanhado de preparo, na forma disposta no art. 42, § 1o da Lei no 9.099/95. Contrarrazões apresentadas no ID 81688741.
3. Na origem, a autora/recorrida ajuizou ação de indenização por danos materiais, argumentando em suma que, em 19/05/2021, celebrou com as recorrentes contrato de promessa de compra e venda de imóvel, cuja entrega estava prevista para 30/12/2021. Todavia, afirma que, com a tolerância de 180 dias, a unidade adquirida deveria ter sido entregue em 30/06/2022, no entanto, a entrega foi efetivada apenas em 23/10/2023. Requereu o reembolso dos valores gastos com juros de obras e lucros cessantes.
4. De início, importante pontuar que o fato de o pleito de lucros cessantes possuir como base o valor do imóvel não retira a competência dos juizados para julgamento da causa. No caso em questão, o valor da causa restou delineado pela parte autora em sua peça de ingresso, sendo R$ 7.959,90, a título de juros de obra, e outros R$ 11.385,57, a título de lucros cessantes, acarretando um total de R$ 19.345,47, valor este que se encontra dentro dos parâmetros elencados no art. 3o, I, da Lei no 9.099/95. Acrescente-se ainda, que os pedidos formulados pela autora não exigem o encerramento do contrato, de modo que não deve ser considerado o valor do contrato para quantificar o valor da causa. Preliminar de incompetência do juízo rejeitada.
5. A relação jurídica estabelecida é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços (artigo 14 do CDC).
6. Consoante bem assentado na sentença, o termo de reserva e a promessa de compra e venda integram a relação contratual, vinculando as requeridas quanto ao prazo de entrega do imóvel, à luz do art. 30 do Código de Defesa do Consumidor. A posterior contratação de financiamento não tem o condão de alterar o prazo originalmente pactuado, salvo ajuste expresso e inequívoco, inexistente nos autos.
7. O entendimento firmado na origem encontra respaldo nas teses firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo no 996, segundo o qual o prazo de entrega do imóvel não pode estar condicionado à concessão de financiamento imobiliário.
8. Outrossim, é incontroverso que o imóvel deveria ter sido entregue até 30/06/2022, já considerado o prazo de tolerância contratual de 180 dias, tendo a entrega das chaves ocorrido apenas em 23/10/2023, configurando atraso superior a 400 dias.
9. A alegação genérica de dificuldades decorrentes da pandemia ou escassez de insumos não socorre às recorrentes. Tais fatores configuram fortuito interno, inerente ao risco da atividade econômica desenvolvida, não sendo aptos a afastar a responsabilidade pelo inadimplemento contratual.
10. Quanto aos juros de obra, nos termos do já citado Tema 996 do STJ, é ilícita a cobrança de juros ou encargos equivalentes após o prazo contratual de entrega do imóvel, incluído o período de tolerância. Assim, correta a sentença que determinou a restituição dos valores pagos a esse título a partir de julho de 2022, devidamente atualizados.
11. Com relação aos lucros cessantes, o prejuízo do adquirente é presumido quando há atraso injustificado na entrega de imóvel, consistente na privação do uso do bem. A indenização deve corresponder a valor equivalente ao aluguel mensal de imóvel similar, desde o termo final do prazo contratual até a efetiva entrega das chaves. Nesse sentido: Acórdão 2023957, 0700829-46.2025.8.07.0016, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 21/07/2025, publicado no DJe: 01/08/2025.
12. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
13. Condenadas as recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação (artigo 55 da Lei 9.099/95).
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.